Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717187-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTALINO BARBOSA DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por CRISTALINO BARBOSA DE FREITAS, em face de decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, proferida nos autos da ação de Execução Fiscal n. 0742771-63.2022.8.07.0016. Na decisão agravada foi rejeitada a exceção de pré-executividade que alegava a ilegitimidade passiva do agravante. A decisão agravada foi proferida com o seguinte teor (ID. 58538668 – Pág. 149/151): Trata-se de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS JRB LTDA, CRISTALINO BARBOSA DE FREITAS e RONALDO JOSE RESENDE, partes devidamente qualificadas nos autos. Citado(a)(s) nos IDs 144126876 (CRISTALINO); 144172507 (COMERCIAL DE ALIMENTOS); e 144174702 (RONALDO), o(a)(s) Executado(a)(s) quedou(aram)-se inerte(s). Houve penhora de ativos financeiros nas contas dos Executados CRISTALINO BARBOSA DE FREITAS (R$ 28.642,02) e RONALDO JOSE RESENDE (R$ 1.343,62), conforme ID 166082712. No registro de ID 183697165, o Executado CRISTALINO BARBOSA DE FREITAS opôs exceção de pré-executividade, arguindo ilegitimidade passiva e requerendo a sua exclusão do polo passivo. Pontuou que nunca exerceu a gerência da sociedade e juntou aos autos a 3a Alteração contratual, datada de 16/10/2017, na qual consta como administrador da sociedade, exclusivamente, o Executado RONALDO JOSE RESENDE (ID 183697170, pág. 5). O Distrito Federal se manifestou no registro de ID 184757969, alegando a necessidade de dilação probatória e, por isso, o não cabimento da presente exceção de pré-executividade, uma vez que o nome do empresário consta na CDA e esta goza de presunção de veracidade e legitimidade. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de préexecutividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, tem-se que a CDA é dotada de presunção de legitimidade, cabendo ao executado provar a sua alegação. Nesse contexto, é entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA, porquanto a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Nesse sentido, a alteração contratual juntada aos autos comprova apenas que o Executado CRISTALINO BARBOSA DE FREITAS não exercia poderes de gerência na sociedade em 2017, sendo que a constituição definitiva do crédito se deu em 09/01/2020, e o período apurado no auto de infração, juntado pelo próprio Executado, e no qual consta como sócio-administrador (ID 183697171, pág. 07), abrangia os períodos de compreendidos entre os anos de 2014 a 2018 (mesmo ID, págs. 01). Portanto, entendo, que o Executado não se desimcumbiu da prova pré-constituída quanto aos demais períodos, anteriores e posteriores à alteração contratual colacionada aos autos. Por ora, não há que se falar em afastamento da sua responsabilidade. Incumbe, assim, à parte excipiente o ônus de provar a sua irresponsabilidade tributária, demonstrando, de modo inequívoco, a falta dos requisitos do artigo 135 do CTN, tendo em vista a presunção relativa de certeza e liquidez conferida à CDA. Dessa forma, como já mencionado, a presunção de legitimidade conferida à CDA demanda instrução probatória, a ser promovida em sede de embargos à execução, razão pela qual NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade quanto à alegação de ilegitimidade passiva e mantenho os valores penhorados nos autos. Assim, intimem-se as partes para, querendo, complementar a garantia, e opôr embargos à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta decisão. O agravante alega, em suas razões recursais, o seguinte: i) que a execução fiscal é movida pela Fazenda Pública do Distrito Federal no valor original de R$ 1.469.142,89 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), referente Auto de Infração n. 8.196/2019 lavrado em 02/12/2019 no qual a Empresa Autuada – COMERCIAL DE ALIMENTOS JRB LTDA teria deixado de recolher ICMS decorrente do aproveitamento de crédito fiscal de mercadoria sujeita à Substituição Tributária à ICMS de 2014/2018 relativamente à aproveitamento; ii) que após a citação, houve penhora de ativos financeiros nas contas dos Executados CRISTALINO BARBOSA DE FREITAS (R$ 28.642,02), ora Agravante e RONALDO JOSE RESENDE (R$ 1.343,62); iii) que o ora agravante opôs Exceção de Pré-Executividade, arguindo ilegitimidade passiva ante a impossibilidade da Fazenda Pública meramente inserir o nome do Sócio-Quotista na CDA sem qualquer processo administrativo ou demonstração da ocorrência das hipóteses do arts. 134 a 136 do CTN e requerendo a sua exclusão do polo passivo, vez que jamais exerceu função de administrador ou sócio gerente da Empresa executada; iv) que a função de sócio-gerente, com poderes de administração era exercida de forma exclusiva pelo sócio Ronaldo José Resende, conforme a Cláusula Sétima, da alteração contratual em anexo. Defende que as dívidas fiscais da pessoa jurídica, somente contra essa é que pode ser proposta a execução fiscal. Contra as pessoas físicas dos sócios, somente em caso de fraude ou ato ilícito, e desde que haja comprovação pelo Fisco desse ilícito em relação à conduta daqueles que teriam praticado as infrações. Diz que a r. decisão agravada se limitou a argumentar a negativa ao reconhecimento da Ilegitimidade Passiva do Agravante tão somente na presunção de legitimidade conferida à CDA. Sustenta que no Distrito Federal a inclusão dos nomes dos responsáveis é feita quando da inscrição em dívida, mediante mera coleta dos dados no cadastro fiscal, sem nenhuma motivação ou informação prévia aos interessados, já se observa na esfera federal uma tentativa de obediência ao devido processo legal e às disposições do Art. 135 do CTN. Com tais argumentos, pede a sua exclusão do processo de execução fiscal, por não ser parte legitima para figurar no polo passivo. Em liminar, requer seja determinado ao ao M.M. Juízo a quo que se abstenha de proferir decisões para expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada em favor da Exequente / Agravada até o trânsito em julgado do presente recurso. Preparo recolhido, ID’s. 58538669. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS JRB LTDA., visando ao adimplemento de crédito tributário referente a ICMS não recolhido decorrente do aproveitamento de crédito fiscal de mercadoria sujeita à Substituição Tributária à ICMS de 2014/2018 relativamente à aproveitamento. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez e certeza, no entanto, por ser relativa, referida presunção pode ser desconstituída mediante produção de prova capaz de apontar irregularidades no título. Preliminarmente, não havendo necessidade de dilação probatória, é cabível a exceção de pré-executividade para arguição de ilegitimidade de parte, quando a prova já se encontra devidamente pré-constituída. Ocorre, que não é possível estender o alcance da exceção de pré-executividade de tal modo a tornar desnecessários os embargos à execução. Cada instrumento deve ter seu cabimento estritamente analisado, respeitando-se, desse modo, a norma legal que regulamenta a defesa típica do executado. No caso dos autos, como bem mencionou a MMa. Juíza na origem na r. decisão agravada, o nome do agravante consta expressamente da CDA. Sobre a CDA, o CTN prevê o seguinte: Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. (...) Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. (grifei) A alegação do agravante é de que o Distrito Federal tem por regra a inclusão dos nomes dos responsáveis é feita quando da inscrição em dívida, mediante mera coleta dos dados no cadastro fiscal, sem nenhuma motivação ou informação prévia aos interessados, já se observa na esfera federal uma tentativa de obediência ao devido processo legal e às disposições do Art. 135 do CTN. Veja-se que os argumentos do agravante questionam a integridade jurídica da CDA, que teria incluído o seu nome apenas por constar do cadastro fiscal, e não propriamente a ilegitimidade passiva, o que somente pode ser afastada por prova inequívoca, conforme art. 204, parágrafo único do CTN. A respeito da matéria, recentes julgados do col. STJ e deste eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 3. A Primeira Seção deste Tribunal Superior, no REsp n. 1.110.925/SP, repetitivo, firmou entendimento de que a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória; e, por isso, se o nome da parte está na Certidão de Dívida Ativa, sua responsabilidade tributária só pode ser afastada nos embargos à execução fiscal. 4. No caso dos autos, ante a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, eventual ilegitimidade passiva da parte, notadamente sob a alegação de usucapião de mais de uma dezena de imóveis pelos promissários- comprovadores, só pode ser aferida em sede de embargos à execução fiscal, mediante a produção de provas, sob o crivo do contraditório. 5. Ausente o prequestionamento, não se conhece do recurso quanto às alegações de violação dos arts. 34, 77, 121, 124 e 128 do CTN e dos arts. 1.242 e 1.379 do CC/2002. Observância das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.287.788/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRETAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. LEGIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. A conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Tema 108 do STJ ("Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão da Dívida Ativa - CDA") enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.065.709/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO CONTRIBUINTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NECESSIDAD E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. Esta Corte, com base no § 1o do art. 6o da Lei n. 6.830/1980, entende que o documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal é a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1203836/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018. 2. O Tribunal de origem foi claro ao assentar que a CDA ora atacada preenche todos os requisitos legais. Nesse contexto, a revisão do acórdão recorrido, para a verificação de eventuais vícios nos requisitos de validade da certidão de dívida ativa, pressupõe reexame de matéria fática, inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. A propósito: AgRg no AREsp 832.015/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016. 3. O tribunal de origem entendeu que, muito embora a prescrição e a decadência sejam causas de extinção do crédito tributário e, por essa razão, seja possível o seu reconhecimento de ofício, a ora agravante não coligiu aos autos os necessários documentos que possam demonstrar, com exatidão, os marcos temporais do fato gerador e da constituição definitiva do ITCMD, de modo que não seria possível reconhecer sua ocorrência na hipótese, sobretudo em se tratando de exceção de pré- executividade. 4. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). Revisar o entendimento do tribunal local quanto à necessidade de dilação probatória demandaria revolvimento de matéria fático-probatória a atrair o óbice da já citada Súmula n. 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRENTE. ATRASO IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. 2. Em que pese ser matéria de ordem pública, o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam em casos concretos depende da apresentação de provas que desconstituam a certidão de dívida ativa regularmente inscrita, uma vez que esta possui uma presunção relativa de liquidez e certeza, funcionando como uma prova pré-constituída. 3. No curso da ação, não sendo localizado bens penhoráveis do devedor, o juiz ordenará o arquivamento dos autos pelo prazo máximo de 1 (um) ano e, se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, deverá ser reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário, em consonância com o disposto no art. 40 da Lei no 6.830/80 e com a Súmula 314 do STJ. 3.1. No entanto, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência", nos termos da Súmula 106 STJ. 4. Verificando-se que a ação foi distribuída dentro do quinquênio legal que marca a prescrição e que a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não há que se falar desídia imputável ao exequente e na ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que sequer iniciado seu prazo. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1831283, 07481673520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGADA NULIDADE. SÓCIO. SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. 1. O C. STJ já assentou que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393). 2. Em face da presunção de legitimidade e legalidade da certidão de dívida ativa, cuja eventual desconstituição demanda a produção de provas, não há como se reconhecer, na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, a alegada invalidade do ato administrativo. 3. A análise relativa à responsabilidade de sócio da empresa executada escapa o âmbito estreito de cognição da exceção de pré-executividade por exigir dilação probatória. Precedente jurisprudencial do C. STJ firmado em sede de recursos repetitivos. 4. Se os atrasos no trâmite processual decorrerem da precariedade do serviço judiciário, e não da conduta desidiosa do exequente, não será possível reconhecer a prescrição intercorrente por ausência de impulso processual, conforme entendimento sumulado no enunciado n. 106 do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1742102, 07166865420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DIRIMIDA SOMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. De acordo com a Súmula no 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 1.1. Nada obstante a tese de ilegitimidade passiva ad causam constitua questão de ordem pública, mostra-se incabível a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, quando observada a necessidade de dilação probatória para fins de aferição da responsabilidade da parte executada quanto ao pagamento do crédito representado pela Certidão da Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal. 2. A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA, pois a certidão possui presunção de legitimidade. 3. A questão somente poderia ser dirimida mediante a oposição de embargos à execução fiscal, na forma prevista no artigo 16 da Lei n. 6.830/1980, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida no presente agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1734917, 07109375620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DIRETOR DA EMPRESA. NOME CONSTA DA CDA. ILEGITIMIDADE NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória. 2. A CDA tem presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do CTN, e, excepcionalmente, a ilegitimidade do executado que consta da CDA pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, quando juntada prova inequívoca pelo executado, contudo, em regra, a responsabilidade tributária do devedor corresponsável demanda a dilação probatória para que seja afastada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1707429, 07046377820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE DE SÓCIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 393 E TEMAS 104 E 108 DO STJ. 1. Os embargos à execução são o meio de defesa típico do executado nas execuções fiscais. Todavia, admite-se a exceção de pré-executividade - defesa apresentada pelo devedor, sem garantia do juízo e por simples petição nos autos - nos casos em que as matérias alegadas possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e não demandem dilação probatória. 2. No REsp 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA." (Tema 108). 3. O mesmo Tribunal, tanto na Súmula 393, como no julgamento do REsp 1.104.900/ES, também submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 104) estabelece que "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 4. O exame da ilegitimidade passiva do agravante demanda a produção provas, o que impede que sua análise em sede de exceção de pré-executividade. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1675557, 07425641520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos temos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital